Tribunal: TJPA
Processo: 0004922-14.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004922-14.2014.8.14.0201

APELANTE: SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0004922-14.2014.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR

ADVOGADO: GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO ACOLHIMENTO.
MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA CRIMINAL DECORRENTE DE LEI OU ATO NORMATIVO QUE A ALTERE EM RAZÃO DA MATÉRIA, NÃO IMPLICA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. TESE IMPROCEDENTE. PROVAS COLETADAS NOS AUTOS QUE CORROBORAM A NARRATIVA CONSTANTE DA DENÚNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0004922-14.2014.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO

ADVOGADO: ROBERTO CAVALLEIRO DE MACEDO JUNIOR

ADVOGADO: GUILHERME MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso apelação interposto por
SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo 3ª Vara Distrital de Icoaraci-PA que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art.121, § 2°, incisos I e IV, do CP, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 19/08/2014 em horário não especifico, no Distrito de Outeiro nesta capital,
SANDRO LUIZ GOUVEIA NASCIMENTO
ceifou a vida de Antônio Luiz Gomes de Sousa, após atingi-lo com vários golpes de faca. Narra, ainda, que o crime aconteceu por motivo fútil e que teria ocorrido mediante emboscada (id nº. 4314528).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (id n°. 4314540) contra qual a defesa recorreu, pleiteando em suas razões a anulação do julgamento em virtude da suposta incompetência do juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da capital e, subsidiariamente, a anulação da sentença em virtude de decisão contrário às provas dos autos (id nº. 4314539).

Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, se conhecido, pelo desprovimento (id nº. 4314541).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo improvimento do apelo (id n°. 4314542).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão na pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Antes de tudo, analiso a preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio do juiz natural.

Alegou o recorrente que o deslocamento da competência para processar e julgar o processo operada pela Resolução nº. 21/2016 editada por este Tribunal, importa em vicio passível de nulidade por violação ao princípio do juiz natural, isso porque o acusado deveria ter sido julgado pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca Distrital de Icoaraci-PA, já que o delito fora cometido em Outeiro, localidade abrangida pela competência do órgão judicial precitado.

Sem razão o apelante.

Como é sabido, é pacífico no âmbito da doutrina
[1]
, o entendimento segundo o qual a modificação da competência criminal, decorrente de lei ou ato normativo que a altere em razão da matéria, não implica violação ao princípio do juiz natural, uma vez que a Constituição Federal somente assegurou o processo e julgamento frente a autoridade competente, sem exigir que órgão julgador seja pré-constituído ao delito praticado (art.5º, LVII, CF
[2]
), devendo prevalecer a regra versada no art.2º do CPP
[3]
(
tempus regit actum
).

Ademais, segundo a jurisprudência remansosa dos tribunais superiores
[4]
, essa norma modificativa da competência deve ter aplicação imediata aos feitos em andamento, salvo se já houver sentença relativa ao mérito, hipótese em que o processo deve seguir na jurisdição em que ela foi prolatada, o que não é o caso dos autos.

Portanto, afasto a preliminar de nulidade suscitada pelo apelante.

No que diz respeito à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, também se trata de tese que não merece prosperar.

A autoria e a materialidade do crime foram sobejamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o laudo de exame cadavérico (id nº.4314531) e o depoimento das testemunhas, os policiais civis Rui Sales Macedo Alves, Marcia Virtuozo dos Santos e Franciley dos Santos Ferreira que realizaram a prisão em flagrante (id nº. 4314599/4314605, id nº. 4316361/4316570 e id nº. 4314608/4314613), os quais atestam a procedência do pedido formulado na denúncia no sentido de que
Sandro Luiz Gouveia Nascimento
cometeu o delito de homicídio qualificado por motivo torpe e por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Pontuo que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça tem firmado, reiteradamente, o entendimento de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
[5]
, o que não ocorreu.

No caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais civis se encontram em harmonia com a prova coletada tanto na fase de inquérito policial quanto em sede judicial, não havendo razões aptas a desacreditá-las.

Em suma, o improvimento do apelo é de rigor.

Ante exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Neste sentido, cito Renato Brasileiro de Lima: “
A despeito de posições doutrinárias em sentido diverso, não viola o princípio do juiz natural, dado que, na Constituição Federal, esse primado não tem o mesmo alcance daquele previsto em constituições de países estrangeiros, que exigem seja o julgamento realizado por juízo competente estabelecido em lei anterior aos fatos, tanto que o inciso LIII do art. 5º da Carta Magna somente assegurou o processo e julgamento frente a autoridade competente, sem exigir deva o juízo ser pré-constituído ao delito a ser julgado”
[...] “
Para a jurisprudência, norma que altera competência tem natureza genuinamente processual. Logo, aplica-se a ela o princípio da aplicação imediata, constante do art. 2º do CPP: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”. Pela regra aí plasmada do tempus regit actum, entrando em vigor uma norma processual penal, tem esta aplicação imediata, o que, no entanto, não significa dizer que os atos processuais anteriormente praticados sejam inválidos. Afinal, foram praticados de acordo com a lei então vigente”
. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 9. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pág.367).

[2]
Art.5º. LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

[3]
Art.2º. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”.

[4]
STF – HC 76.510/SP – 2ª Turma – Rel. Min. Carlos Velloso – DJ 15/05/1998 p. 44. Na mesma linha: STF – HC 78.320/SP – 1ª Turma – Rel. Min. Sydney Sanches – DJ 28/05/1999. No mesmo contexto: STJ, 5ª Turma, HC 20.158/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 06/10/2003 p. 289.

[5]
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – [...] – A condenação do paciente por tráfico de drogas foi lastreada em contundente acervo probatório,

consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante – em local conhecido como ponto de venda de drogas, após denúncias anônimas relatando à polícia que havia uma pessoa traficando na travessa Paloma Carolina, razão pela qual, em patrulhamento de rotina pelo local, avistaram um indivíduo com as mesmas características indicadas nas denúncias e, ao abordá-lo, apreenderam as drogas e numerário em uma sacola que ele havia dispensado ao ver os policiais (e-STJ, fl. 226) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que a droga encontrada em seu poder fosse apenas para uso próprio. – Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. – [...] – Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

Belém, 03/02/2022